Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712690-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ARAÚJO RECORRIDO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de negócio jurídico nulo pela ilicitude de seu objeto (CC, art. 166, II), tendo em vista a inexistência de autorização legal e institucional da ré para captar recursos financeiros e operar no mercado de investimentos, como anunciado pelo contrato, sendo um dever do juízo pronunciar tal nulidade de ofício, na forma do parágrafo único do art. 168 do Código Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 927, estes do Código Civil, asseverando equivocada a conclusão acerca da nulidade do negócio jurídico objeto da lide, além de ofensa à boa-fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Matheus Pimenta de Freitas, OAB/DF 56.137 (id 40479888, pág. 26). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Melhor sorte não colhe o recurso, em relação à indicada violação aos artigos 187 e 927, ambos do CC. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda interpretação dos termos contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Matheus Pimenta de Freitas, OAB/DF 56.137. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012